Tribunal: TJDFT
Processo: 0708923-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708923-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PJ COMERCIO DE RACAO LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por PJ COMÉRCIO DE RAÇÃO LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal, que, nos autos do Processo no 0000575-26.2016.8.07.0018, movido pelo DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a exceção de pré-executvidade suscitada e excluiu da execução fiscal a CDA no 5-0174932820 (ID 105237574 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 33785513), a recorrente informa ter realizado o parcelamento do ICMS, por meio do programa Recupera-DF, antes da lavratura do Auto de Infração no 14.912/2014. Afirma que está adimplente com as parcelas assumidas e que o período referente ao parcelamento é coincidente com o cobrado na execução fiscal. Acrescenta que o valor confessado é superior ao executado, estando, portanto, abrangido por este. Defende, dessa forma, que houve a suspensão do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para seja determinada a suspensão da ação na origem. No mérito, pugna pela extinção do crédito tributário e, subsidiariamente, a determinação de suspensão da exigibilidade do crédito, até a quitação integral do parcelamento. Preparo comprovado (ID 33785516). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar pleiteado. Como se sabe, a exceção de pré-executividade consiste em meio de defesa incidental, na qual podem ser analisadas questões de ordem pública, conhecíveis de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória. Nessa linha, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a utilização da exceção de pré-executividade para a arguição de vícios da execução, cuja análise possa ser realizada de ofício pelo magistrado e prescinda de dilação probatória. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO SUPERVENIENTE DO CRÉDITO.EXCLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CUJA REVISÃO DEPENDE DO EXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material, outro, de ordem formal, ou seja: é indispensável quee a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009). Nessa linha, somente quando não necessária a produção de provas é que a petição de exceção de pré-executividade pode ser apresentada para aferição da ocorrência da prescrição. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1689747/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) Na hipótese dos autos, a agravante defende a existência de parcelamento, o que suspenderia a exigibilidade do crédito tributário. Ocorre que a própria agravante reconhece em seu recurso que há discrepâncias entre o tributo parcelado e o exigido na execução fiscal, defendendo que existem meses em que há valores a receber e outros em que há valores a pagar (ID 33785513 - pág. 9). Observa-se, assim, que, ao contrário do que indicou a recorrente, a existência do parcelamento é insuficiente para fundamentar o pedido da parte, uma vez que pode haver débito fiscal não abrangido pelo Programa Recupera-DF; de maneira que não há como determinar, de plano se o crédito tributário está realmente com sua exigibilidade suspensa. Dessa forma, em princípio, há necessidade de dilação probatória, o que impossibilita a análise da matéria em exceção de pré-executividade. Nesse sentido, já tive a oportunidade de me manifestar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Inviável a cognição do agravo de instrumento quanto à aplicação do Princípio da Fungibilidade, para converter a exceção de pré-executividade em embargos à execução, diante da inovação recursal. Conforme entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n° 1.110.925/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. A alegação do executado, pela via da exceção, de iliquidez e incerteza do título em virtude do erro na apuração da base de cálculo, bem como a existência de parcelamento, o que suspenderia a exigibilidade do crédito tributário, afasta a possibilidade de análise das alegações pela via da exceção de pré-executividade. (Acórdão 1395140, 07296452820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022) Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito, deve ser indeferida a medida liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se para resposta, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator